Tribunal: TJMT
Processo: 1003909-66.2019.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003909-66.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO WOSNIAK - CPF: 183.785.289-87 (APELANTE), ANDRE CARPE NEVES - CPF: 023.186.299-78 (ADVOGADO), ARIVALDIR GASPAR - CPF: 224.781.599-53 (ADVOGADO), ADEMILSON GASPAR - CPF: 035.496.689-88 (ADVOGADO), INGRIT WOSNIAK - CPF: 583.056.709-10 (APELANTE), FERNANDO LUIZ WOSNIAK - CPF: 007.561.319-01 (APELADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PROVA PERICIAL INÚTIL DIANTE DA INTEGRIDADE DA CADEIA NEGOCIAL – NEGÓCIO JURÍDICO DE 1984 NÃO IMPUGNADO – ALIENAÇÃO SUBSEQUENTE, EM 2015, FUNDADA EM PROCURAÇÃO COM PODERES AMPLOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO NEGÓCIO ORIGINÁRIO – INUTILIDADE DA PROVA PERICIAL REQUERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE SIMULAÇÃO OU VÍCIO DE VONTADE – DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de anulação de negócio jurídico celebrado em 2015, fundado em suposta simulação e ausência de repasse de valores, pressupõe a desconstituição do contrato originário celebrado entre as partes em 1984, do qual decorre a cadeia dominial alegadamente viciada.

Não tendo os autores requerido de forma eficaz a nulidade do negócio originário, tampouco produzido prova testemunhal ou documental hábil a infirmar sua validade, preserva-se a higidez do primeiro contrato e, por consequência, de todos os atos jurídicos dele decorrentes.

A perícia grafotécnica sobre documentos relativos à venda de 2015 revela-se impertinente e desnecessária, quando ausente impugnação válida ao fundamento jurídico da titularidade dominial exercida pelo alienante.

Inexistindo comprovação de ilicitude na conduta do requerido, bem como de dano efetivo e nexo de causalidade, descabe falar em reparação por danos materiais ou morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LEONARDO WOSNIAK e INGRIT WOSNIAK contra a sentença de Id. 317642084, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 1003909-66.2019.8.11.0040 ajuizada em face de FERNANDO LUIZ WOSNIAK e EULAR PEDRO FRARE. Condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado, conforme §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. 317642085, os recorrentes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que foram indeferidas diversas provas essenciais, como perícia grafotécnica, quebra de sigilo bancário e fiscal, avaliação técnica dos imóveis e inspeção judicial e prova testemunhal, o que teria prejudicado a comprovação da fraude alegada.

Consignam que outorgaram ao recorrido Fernando Luiz Wosniak procuração para representação na venda dos imóveis de matrícula nº 34.655 e 34.656, mas este teria agido além dos poderes conferidos, alienando os bens sem ciência ou anuência dos outorgantes e sem lhes repassar os valores recebidos na suposta venda.

Mencionam que a negociação realizada foi ocultada dos apelantes, sendo descoberta apenas por intimação da Receita Federal, no bojo de procedimento fiscal, o que levou à imputação de obrigação tributária.

Sustentam que o negócio jurídico é nulo ou anulável, por vício de vontade ou simulação, sustentando, inclusive, que os recibos apresentados pelos réus têm indícios de falsidade material.

Asseveram que a negociação anterior de 1984 - da qual o Juízo
a quo
se utilizou para fundamentar a improcedência da ação - não foi concluída, pois os imóveis permaneceram registrados em seu nome por mais de 30 anos, o que demonstraria a ausência de efeitos jurídicos daquela alienação.

Repisam que o indeferimento da produção de provas essenciais à comprovação da simulação cerceou seu direito de defesa, uma vez que os documentos tidos como robustos na sentença não pôde ser impugnados na fase própria, pois sequer foram devidamente confrontados ou acompanhados das provas periciais requeridas.

Ao final, pugnam pela decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, subsidiariamente, pela reforma integral do decisum, a fim de que seja reconhecida a simulação do negócio jurídico e decretada a sua nulidade, com a consequente restituição da propriedade dos imóveis, cancelamento do lançamento tributário, além da indenização por danos materiais (R$ 6.152.266,69) e danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 317642093, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, promovida por Leonardo Wosniak e Ingrit Wosniak, que ora apelam da sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, que julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados, com fundamento na ausência de provas quanto à alegada simulação ou ato ilícito praticado pelos réus.

Inicialmente, faz-se necessário um breve intróito histórico dos fatos para melhor elucidar a celeuma processual.

A presente controvérsia judicial remonta a uma intricada e longa relação familiar e patrimonial entre os membros da família Wosniak, cujas origens fundiárias remontam ao final da década de 1970, quando os irmãos Tadeu Wosniak, Leonardo Wosniak, João Wosniak Neto e Pedro Dibas adquiriram, em condomínio, extensas glebas de terras na região de Sorriso/MT, oriundas da colonizadora da família Frâncio. Formalizou-se, à época, o registro da área sob a matrícula originária nº 2.875 do Cartório de Registro de Imóveis competente.

Em virtude de entraves fundiários identificados posteriormente junto ao INCRA — notadamente quanto à origem e regularidade da cadeia dominial — a área foi objeto de processo de regularização agrária, sendo que, em 1982, celebrou-se contrato de colonização com o INCRA em nome de Leonardo Wosniak, o que explica, segundo os autores, a formal titularidade dos imóveis ter permanecido em seu nome, embora aleguem que a propriedade era, de fato, coletiva e pertencente à sociedade familiar originária.

Todavia, os autores da ação, Leonardo Wosniak e sua filha, Ingrit Wosniak, alegam que, em 15 de setembro de 2015, outorgaram procuração pública ao requerido Fernando Luiz Wosniak, seu sobrinho, para que representasse os interesses da família na alienação de dois imóveis rurais (matrículas nº 34.655 e 34.656). Aparentemente, havia a expectativa de que o negócio não se concretizara, já que, segundo os autores, nunca receberam qualquer valor e os imóveis permaneceram na posse do requerido, sob o manto de um uso precário e gratuito consentido.

Contudo, a situação se alterou drasticamente quando os autores foram intimados pela Receita Federal do Brasil, em procedimento fiscal, para justificar a venda dos referidos imóveis, operação que desconheciam ter sido realizada. Somente nesse momento tomaram ciência de que o requerido Fernando, na qualidade de procurador, havia concretizado a venda dos imóveis ao co-réu Eular Pedro Frare, conforme lavratura de escrituras públicas de compra e venda, sem que qualquer valor lhes tivesse sido repassado.

Alegando que o negócio jurídico é eivado de simulação e que não houve a mínima transparência na condução do mandato outorgado, os autores ajuizaram a presente ação declaratória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, pleiteando, entre outros pontos: (i) a declaração de simulação do negócio; (ii) a nulidade da venda; (iii) o cancelamento do lançamento tributário efetuado em nome do autor Leonardo; (iv) a restituição da propriedade dos imóveis; e (v) o pagamento de indenização por danos materiais, estimados em mais de seis milhões de reais, bem como danos morais.

A demanda originalmente foi intentada sob a forma de ação monitória, tendo sido posteriormente convertida para ação de conhecimento, após decisão que reconheceu a inadequação da via eleita e determinou a emenda da petição inicial.

De seu turno, os requeridos alegam que o negócio foi lícito, legítimo, realizado com base em um contrato de compra e venda de 1984, com poderes irrestritos conferidos ao procurador, sem qualquer vício de vontade ou simulação, e que os autores buscam, de forma indevida, anular ato jurídico perfeito e acabado, com fundamento em fatos pretéritos já consolidados.

O Juízo
a quo
, entendendo suficientes os documentos apresentados pelos requeridos, notadamente escrituras públicas, contratos pretéritos e instrumentos de mandato, indeferiu a produção das provas requeridas pelos autores — dentre elas, perícia grafotécnica, perícia de avaliação dos imóveis, quebra de sigilo bancário e fiscal e inspeção judicial — e, ao final, julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de inexistência de prova da simulação ou de conduta ilícita dos réus.

Inconformados, os autores apelam, suscitando, em preliminar, cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia envolve matéria eminentemente fática e complexa, não sendo possível o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas oportunamente requeridas.

Pois bem.

De início,
defiro o pedido de assistência judiciária
formulado pelos apelantes, porquanto instruído com declaração de hipossuficiência econômica e documentos juntados sob o Id. 328057358, os quais gozam de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), inexistindo nos autos elementos concretos aptos a infirmar a alegada incapacidade financeira, razão pela qual lhes asseguro o benefício da gratuidade da justiça, inclusive para fins de dispensa do preparo recursal, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes não merece acolhimento.

É certo que o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Todavia, tal poder não é absoluto, encontrando limites intransponíveis nos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

No caso concreto, a controvérsia instaurada nos autos não se restringe à validade formal dos documentos juntados, mas gravita em torno de alegações graves e juridicamente sensíveis, tais como: simulação de negócio jurídico, abuso de mandato, quebra da fidúcia familiar, ausência de repasse de valores, bem como eventual conluio entre mandatário e terceiro adquirente.

Tais circunstâncias, por sua própria natureza, não se exaurem na prova documental unilateralmente produzida, exigindo, para adequada formação do convencimento judicial, a produção de provas técnicas e instrutórias, especialmente a produção de prova testemunhal aptas a esclarecer o contexto familiar, negocial e possessório dos bens.

Embora os autores tenham alegado, em sede recursal, que o Magistrado
a quo
teria violado o contraditório e a ampla defesa, verifica-se dos autos que não houve pleito expresso de produção de prova testemunhal, tampouco qualquer diligência instrutória essencial foi indevidamente suprimida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova requerida é pertinente, relevante e potencialmente apta a influenciar no resultado do julgamento, sobretudo em demandas que envolvem alegação de simulação ou fraude:

A única prova oral produzida consiste no depoimento pessoal das partes os quais, embora pertinente em tese, não ostenta natureza obrigatória e não se confunde com a prova testemunhal ampla.

Mais relevante, contudo, é o fato de que o negócio jurídico datado de 1984, celebrado entre Fernando Luiz Wosniak e Leonardo Wosniak, e que constitui o fundamento possessório e dominial da ocupação dos imóveis rurais em discussão, restou formalizado por instrumento contratual devidamente assinado e, embora os autores tenha pretendido a produção de prova testemunhal
“em especial quanto à ausência de negócio jurídico entre os Autores e o Sr. Tadeu Wosniak, bem como para demonstrar o caráter fraudulento da transferência dos imóveis”
, não houve posterior diligência processual voltada à efetiva produção dessa prova, como a apresentação de rol de testemunhas, justificativas, ou requerimento reiterado, de modo que a prova restou preclusa por inércia da parte.

Diante disso, e ausente qualquer elemento probatório que desconstitua a presunção de validade do contrato de 1984, o qual permaneceu incontroverso no plano fático e jurídico, inexiste fundamento para se acolher a tese de cerceamento de defesa, tampouco para se admitir a realização de diligências probatórias posteriores, como perícia grafotécnica em documentos posteriores (negociação de 2015), que se amparam, em linha direta, na regularidade da cadeia dominial já consolidada.

Além disso, cumpre salientar que o negócio jurídico celebrado em 1984, que deu origem à ocupação da área rural objeto da controvérsia, não foi impugnado de forma específica pelos autores. Referido instrumento - acompanhado de documentos de quitação e posse contínua por mais de três décadas - permaneceu incontroverso ao longo do processo, inclusive com base em sucessivas procurações outorgadas, conferindo poderes amplos e irrestritos ao requerido para representação na venda dos imóveis, sem exigência de prestação de contas.

Desse modo, a robustez documental constante nos autos - incluindo as escrituras públicas de compra e venda, as procurações com cláusula de dispensa de prestação de contas e os contratos pretéritos não impugnados - confere ao Magistrado de primeiro grau elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Assim, tratando-se de contrato celebrado entre familiares, com efeitos patrimoniais consolidados há mais de três décadas e, diante da ausência de prova testemunhal que desconstitua a presunção de validade do contrato de 1984,
impõe-se a rejeição da preliminar
, não se verificando cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito, sustentam os apelantes que o negócio jurídico de alienação dos imóveis rurais de matrícula nº 34.655 e 34.656, formalizado em 2015 pelo requerido Fernando Luiz Wosniak, na qualidade de procurador, em favor do co-réu Eular Pedro Frare, seria simulado e fraudulento, pois celebrado sem sua ciência ou autorização e, ainda, ausente repasse de valores, havendo ainda suposta má-fé do mandatário.

Todavia, a pretensão recursal encontra um óbice jurídico e lógico intransponível: a alienação de 2015 tem como fundamento direto o negócio jurídico celebrado em 1984, entre o pai do requerido - já falecido (Tadeu Wosniak) e o próprio apelante Leonardo Wosniak, mediante contrato de compra e venda regularmente assinado e jamais desconstituído.

Com efeito, para que se pudesse cogitar da nulidade do negócio jurídico posterior, seria indispensável o reconhecimento prévio da invalidade do contrato originário, pois é ele que confere ao requerido a condição de legítimo possuidor e proprietário dos imóveis. Entretanto, os apelantes não deduziram pretensão anulatória direta do negócio de 1984, nem tampouco lograram produzir prova efetiva de vício de consentimento, simulação ou falsidade que o infirmasse.

Aliás, a validade do negócio de 1984 permanece incontroversa nos autos, diante da ausência de impugnação específica e da inércia quanto à produção de prova testemunhal, a qual havia sido inicialmente requerida
“para demonstrar a ausência de negócio jurídico entre os autores e o Sr. Tadeu Wosniak”
, mas sequer foi efetivamente produzida.

Conforme amplamente demonstrado na fase de instrução, a alienação de 2015 decorre de longa e consolidada cadeia dominial, cujo fundamento remonta ao contrato de compra e venda celebrado em 1984 entre Leonardo Wosniak e Fernando Luiz Wosniak, o qual permanece válido, eficaz e não impugnado de forma específica pelos autores.

Referido instrumento contratual, além de estar formalmente assinado, foi corroborado por procurações sucessivas outorgadas ao requerido Fernando Luiz, todas com cláusulas expressas de poderes amplos, inclusive para alienar, receber, quitar e agir sem obrigação de prestar contas — o que reforça a natureza legítima da operação imobiliária e a posse continuada do requerido sobre os imóveis.

Ademais, a suposta ausência de repasse de valores ou a alegação de desconhecimento da operação que sucedeu a referida compra e venda (1984) não configura, por si só, vício de consentimento, especialmente quando os próprios autores outorgaram voluntariamente os poderes que viabilizaram a alienação, sem estipulação de condições específicas ou limitações à atuação do mandatário.

Desse modo, não se pode pretender invalidar a venda de 2015 sem antes atacar a base dominial que a sustenta.

É de se destacar, ainda, que os documentos cuja perícia grafotécnica foi requerida (Id. 20852064, págs. 14 a 23), consistentes em recibos de pagamento e instrumentos particulares da venda realizada em 2015, não têm utilidade jurídica autônoma, pois estão inseridos em cadeia negocial cuja origem não foi desconstituída.

Assim, a ausência de desconstituição do primeiro negócio jurídico impede, por consequência lógica e jurídica, qualquer pronunciamento judicial de nulidade sobre o segundo. Trata-se de cadeia dominial consolidada e amparada por instrumentos válidos, cuja eficácia não foi infirmada por qualquer prova técnica, oral ou documental robusta.

Ademais, restou comprovada nos autos a existência de procuração pública válida e específica, com poderes amplos e irrestritos - inclusive cláusula de dispensa de prestação de contas - outorgada pelos próprios autores ao réu Fernando Luiz Wosniak, conferindo-lhe poderes expressos para alienar os bens a qualquer pessoa, inclusive ao próprio demandado Eular Pedro Frare.

Logo, não prospera a tese recursal de que o negócio jurídico seria nulo por simulação. A simulação, para que seja reconhecida, exige prova robusta de conluio entre as partes contratantes para, de comum acordo, aparentar um negócio diverso do realmente desejado, nos termos do art. 167, §1º, do Código Civil.

No caso, os documentos juntados comprovam a regularidade formal da venda registrada em 2015, devidamente escriturada e fundamentada em instrumento de mandato outorgado pelos próprios autores.

Em face disso, diante da ausência de demonstração de vício de vontade, de simulação ou de ilicitude nos atos praticados com respaldo no mandato, não há falar em nulidade das escrituras, tampouco em indenização por danos materiais ou morais, pois inexiste conduta ilícita.

Por fim, a autuação tributária imposta pela Receita Federal decorre de ato regular do Fisco, e sua impugnação deve seguir o rito próprio da esfera administrativa ou, conforme o caso, da jurisdição federal, sendo incabível seu exame incidental na via estadual cível, por evidente incompetência material.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026